Tribunal: TJBA
Processo: 8014945-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014945-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

AGRAVADO: FRANCIVALTER DE SOUZA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
JESSE JOHNNY RABELO COITE

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DEPÓSITO DE VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO DE POSSE E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE SISTÊMICA AFASTADA. PREVISÃO SUBSIDIÁRIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional, deferiu tutela de urgência para manter o consumidor na posse do bem e impedir a negativação do seu nome, mediante o depósito judicial das parcelas (controversas e incontroversas).

2. O banco alega impossibilidade técnica de emitir boletos com valores fracionados e exercício regular de direito na cobrança.

II. Questão em discussão:

3. A questão consiste em verificar se a determinação de emissão de boletos para pagamento do valor incontroverso configura obrigação impossível e se estão presentes os requisitos para manter a liminar que resguarda a posse do veículo e o nome do autor.

III. Razões de decidir:

4. O depósito judicial do valor incontroverso, cumulado com o depósito do valor controvertido, atende ao disposto no Art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC e elide os efeitos da mora para fins de manutenção de posse e vedação de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento firmado no Tema 31 do STJ.

5. A alegação de impossibilidade sistêmica de emitir boletos é mitigada pela própria decisão recorrida, que autorizou o depósito judicial integral das parcelas caso a instituição financeira não forneça as guias de pagamento, inexistindo prejuízo ao credor ou imposição de conduta irrealizável.

6. O risco de dano alegado pelo banco é genérico e inerente à atividade bancária, não justificando a suspensão da proteção ao consumidor em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A determinação judicial para emissão de boletos em valor incontroverso em ações revisionais não configura obrigação impossível quando acompanhada da faculdade de depósito judicial em caso de descumprimento, sendo legítima a manutenção da posse e a vedação de negativação condicionadas ao adimplemento dos valores devidos".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8014945-30.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO RCI BRASIL S.A.
e como agravado
FRANCIVALTER DE SOUZA CAVALCANTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça